Tribunal: TJBA
Processo: 8184192-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184192-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JULIO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO NEVES RODRIGUES SANTOS E SANTOS, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA, LETICIA NASCIMENTO DOS SANTOS BASTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. IDOSO HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado celebrados em nome do autor determinou a cessação dos descontos condenou à restituição dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em cinco mil reais com custas e honorários sucumbenciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade dos contratos impugnados a ocorrência de fraude e vício de consentimento a responsabilidade civil objetiva do fornecedor a forma de restituição dos valores descontados inclusive eventual compensação o cabimento e o quantum do dano moral e a majoração de honorários em grau recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de inépcia rejeitada. A petição inicial atendeu aos arts. 319 320 e 330 do CPC e veio instruída com documentos aptos a embasar o pedido.

4. A relação é de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor art. 14 bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova art. 6º VIII. Aplica-se a Súmula 479 do STJ que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes no âmbito de operações bancárias.

5. O conjunto probatório evidencia fraude associada à indevida oferta de portabilidade com contratação de novos consignados sem consentimento válido do consumidor configurando vício de consentimento por erro essencial conforme arts. 138 e 171 II do Código Civil.

6. Restou comprovado que os valores creditados foram imediatamente transferidos a terceiros estranhos à relação contratual o que afasta a existência de proveito econômico direto do consumidor e reforça a dinâmica fraudulenta.

7. Mantêm-se a nulidade dos contratos, a determinação de cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42 parágrafo único do CDC, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

8. O dano moral é in re ipsa diante de descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar e da condição de hipervulnerabilidade do consumidor sendo adequado o quantum de cinco mil reais.

IV – DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 2º 3º 6º VIII 14 e 42 parágrafo único do CDC. Arts. 138 e 171 II do Código Civil. Arts. 319 320 330 373 II e 85 § 11 do CPC. Súmulas 479 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ Corte Especial EAREsp 676.608 RS. STJ Súmula 479. Precedentes de Tribunais Estaduais em casos análogos sobre fraude em consignado e dano moral com quantum em cinco mil reais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8184192-45.2022.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como apelante BANCO BRADESCO S/A e apelado JÚLIO GONÇALVES DOS SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora